Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-62.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos – Pleito de reforma – Impossibilidade - Instituição financeira que deixou de demonstrar a regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito não reconhecido pela autora – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência dos débitos – Pleito de reforma – Impossibilidade - Instituição financeira que deixou de demonstrar a regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção – Falha na prestação dos serviços – Existência de relação jurídica pretérita que não implica regularidade de todo e qualquer débito – Inexistência de termo de adesão dos cartões, de prova do envio e dos respectivos desbloqueios – Faturas unilaterais - Declaração de inexigibilidade irretorquível - Recurso não provido.
APELAÇÃO DA AUTORA – Inexistência do dever de indenizar – Legítima inscrição preexistente – Incidência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento sedimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Recurso improvido.